Tribunal: TJBA
Processo: 8050536-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8050536-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL E REIMUNDO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO E NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO -COBRANÇA IRREGULAR DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. QUESTÃO ESCLARECIDA. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES, ACOLHIDOS. VALOR DO DANO MORAL. QUESTÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DEVOLUTIVIDADE.

I- Ambas as partes interpuseram estes embargos de declaração, pleiteando seja suprida omissão/obscuridade sobre se os valores descontados devem ser devolvidos de forma simples, tendo o sindicato apontado falta de análise no que respeita a alegação de excessividade do valor compensatório dos danos morais.

II- O dispositivo do julgado deve ser entendido como exclusão,
apenas,
da dobra,
permanecendo a devolução simples dos valores descontados
, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, caso não seja devolvido o valor cobrado indevidamente. Questão esclarecida.

III- A questão relacionada ao valor arbitrado para compensar os danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
não foi devolvida por intermédio do recurso de apelação, não
podendo ser conhecida, em virtude da ocorrência da preclusão temporal.

IV- EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES ACOLHIDOS PARA ESCLARECER SOBRE A DEVOLUÇÃO DO VALOR. CAPÍTULO DOS EMBARGOS DO SINDICATO RELACIONADO AO VALOR DOS DANOS MORAIS, NÃO CONHECIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
figurando como embargan
tes/embargados o
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL e

RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

ACOLHER
os embargos de

declaração de ambas as partes, para
esclarecer
que a devolução das parcelas descontas deve ocorrer de forma simples,
e quanto aos embargos do sindicato,
NÃO CONHECER
do capítulo referente a alegação de omissão quanto ao valor arbitrado a título de danos morais,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)